Tribunal: TJDFT
Processo: 0749800-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0749800-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SERGIO ROLIM DE OLIVEIRA IMPETRANTE: BRUNO DE SOUZA FREITAS, NAYARA FIRMES CAIXETA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E C I S Ã O De acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a sessão do júri não se realizou na data designada, devido ao requerimento de adiamento apresentado pela defesa e pela acusação, possibilitando, assim, a produção da prova requerida (ID 53743426). A defesa, em petição dirigida a este relator, mas juntada equivocadamente nos autos principais, em 23/11/2023, comunica a perda do objeto do presente writ, em virtude do adiamento da sessão plenária do Tribunal do Júri (ID 179250019), conforme informa, também, a autoridade apontada como coatora nestes autos (ID 53743426). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o habeas corpus, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2023 14:14:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator